Tribunal: TJMT
Processo: 0026985-72.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026985-72.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEYTON JESUS SILVA - CPF: 034.065.651-40 (RECORRENTE), CLEITON JOSE DA SILVA - CPF: 025.893.671-12 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), JOANE GLORIA DE MACEDO (VÍTIMA), TAISE DE SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), ALEX GOMES BEZERRA - CPF: 001.448.181-24 (ASSISTENTE), JOANICE FRANCISCA DE MACEDO - CPF: 488.068.701-49 (ASSISTENTE), CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 011.358.581-01 (ASSISTENTE), GONCALO DOS SANTOS LEITE - CPF: 007.837.911-35 (ASSISTENTE), JOSIANA ANTONIA DA SILVA - CPF: 718.740.461-15 (ASSISTENTE), JUCILENE DO NASCIMENTO MOTA - CPF: 981.754.161-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E –
PRELIMINAR
– INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA FUNDAMENTADA -– CERCEAMENTO NÃO IDENTIFICADO – ARESTOS DO STJ - –
MÉRITO
- PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE IMPRONUNCIA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – CORPO LOCALIZADO APÓS INFORMAÇÃO DO RECORRENTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – INDÍCIOS DE AUTORIA - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento de diligência [produção de provas], após a audiência de instrução (CPP, art. 402), encontra-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá indeferi-las de forma fundamentada quando as julgar protelatórias ou desnecessárias (STJ, RMS nº 31577/SP).

“Não procede a alegação de alegação de ofensa ao art. 402 do Código de Processo Penal. No caso, o indeferimento do pedido de diligências manifestado pela defesa foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, o qual foi categórico em afirmar, com base nos elementos colacionados nos autos, que as medidas buscadas, além de não se mostrarem úteis para a elucidação dos fatos, não eram adequadas ao fim pretendido, muitas delas, inclusive, sequer poderiam ser aclaradas por meio da providência solicitada. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, que tem opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.”
(STJ, AgRg no AREsp 1604544/SP)

A confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal º 11).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE nº 20080310050138).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0026985-72.2015.8.11.0042
- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

CLEITON JOSE DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEITON JOSE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (N.U 0026985-72.2015.8.11.0042, Cód. 421441), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, do CP - (ID 199654742).

O recorrente
suscita a nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento de diligência complementar [
“oficiada a Delegacia do Coxipó para que apresente o procedimento na qual consta a prisão da pessoa, preso em 2011, usando o nome de Cleyton Jesus Silva”
]
. No mérito, sustenta que inexiste prova de
“qualquer participação, ou ao menos indício de participação do [...] no crime narrado na denúncia”
.

Requer o provimento para que seja declarada
“nula a decisão de pronúncia”
. No mérito, pugna por sua
“impronúncia”
(ID 199654749).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ opina pelo desprovimento (ID 199654752).

O Juízo singular, em oportunidade de retratação, manteve a decisão de pronúncia (ID 199654755).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crime de homicídio. Preliminar. Nulidade da processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Possibilidade de a parte produzir a prova pretendida. Desídia da causídica. Além disso, a matéria está preclusa e seu conhecimento por essa Corte Estadual resultaria em supressão de instância. Despronúncia. Impossibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 205960697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
suscita a nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa sob a assertiva de que a diligência complementar [oficiar a Delegacia do Coxipó para apresentar o auto de prisão em flagrante que
“outra pessoa estaria usando o nome Cleyton Jesus”
] seria imprescindível para corroborar sua tese de negativa de autoria.

No caso, o Juízo singular fundamentou, concretamente, o indeferimento da diligência, visto que
“
não incumbe ao Juízo diligenciar as provas que podem ser requeridas ou produzidas pelas partes, salvo quando demonstrado de forma justificada a impossibilidade de fazê-lo, bem como a real necessidade do ato”
(Wladymir Perri, juiz de Direito -ID 199654736 – fls. 630).

Com efeito, o deferimento de diligência [produção de provas], após a audiência de instrução (CPP, art. 402), encontra-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que poderá indeferi-las de forma fundamentada quando as julgar protelatórias ou desnecessárias (STJ, RMS nº 31577/SP - Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Des. convocado do TJ/RJ] - 14.4.2011).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“Não procede a alegação de alegação de ofensa ao art. 402 do Código de Processo Penal. No caso, o indeferimento do pedido de diligências manifestado pela defesa foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, o qual foi categórico em afirmar, com base nos elementos colacionados nos autos, que as medidas buscadas, além de não se mostrarem úteis para a elucidação dos fatos, não eram adequadas ao fim pretendido, muitas delas, inclusive, sequer poderiam ser aclaradas por meio da providência solicitada. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, que tem opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.”
(AgRg no AREsp 1604544/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.9.2020)

Ademais, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“tal diligência poderia – e ainda pode – ser feita pela própria defesa, sendo desnecessária a atuação do Juízo”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID. 199654752).

Nesse quadro, não se identifica o cerceamento de defesa alegado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de março de 2012 às 22h30min, à Rua 22, em frente ao Bar da Gaúcha, Bairro Jardim Umuarama, nesta Capital, CLEYTON JOSÉ DA SILVA, agindo com animus necandi, por motiva fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Joana Glória de Macedo.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CLEYTON JOSÉ DA SILVA como invurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c as implicações da Lei nº 8.072/1990 [...].”
(Marcelo Rodrigues da Costa e Faria, promotor de Justiça – ID 199653291-fls.428/431)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“
Na hipótese, a materialidade do crime de homicídio encontra-se devidamente demonstrada através do Boletim de ocorrência n. 2012.170074 (p. 16/17); Boletim de ocorrência n. 2015.261953 (p. 102/105); relatório policial (p. 148/152); laudo pericial n. 2.06.2015.006961-01 (p. 171/178); laudo pericial n. 3.13.2016.27185-01 (p. 553/558) e no que tange a autoria, trago à baila os depoimentos prestados em juízo.

[...]

A testemunha Auri Vieira do Nascimento (investigador de polícia), em juízo, afirma que [...].

A testemunha Rafael Alberto de Souza Campos (investigador de polícia), em juízo, disse que [...].

A testemunha Juann Paulo Queiroz Melo (investigador de polícia), em juízo, conta que [...].

Durante o caminho de volta, ao chegar à capital, o mesmo confessou a autoria do crime, inclusive apontando a região onde ele havia jogado o corpo da Joane. Foi levado para as dependências da DHPP, onde pernoitou e no dia seguinte foi feito uma força tarefa para buscar o corpo de Joane.

Encontraram os ossos e as roupas foram reconhecidas pela família de Joane. Afirma que não tem dúvida da autoria do crime, pois jamais encontrariam as ossadas da vítima se não fosse indicação de Cleiton, já que onde os ossos foram achados, é uma grande região do Coxipó. E no exato lugar apontado por Cleiton, foi onde a ossada foi encontrada. Tratava-se de um lugar completo, cheio de mata, declive, próximo à lagoa etc.

[...]

O acusado Cleiton José da Silva, em juízo, fala que não conhecia Joane. Na época tinha um lava jato. Disse que nessa época, Policiais Militares do batalhão do Três Barras o incomodava, porque ele não tinha alvará e queriam saber da vida alheia.

[...]

No procedimento escalonado dos delitos de competência originária do Tribunal do Júri, a primeira fase se destina ao juízo de admissibilidade da acusação, não constituindo julgamento da causa e, ao final desta etapa processual, abrem-se quatro possíveis soluções jurisdicionais: pronúncia (art. 413 do CPP); impronúncia (art. 414 do CPP); absolvição sumária (art. 415 do CPP); ou a desclassificação (art. 419 do CPP). Para o acolhimento da pretensão defensiva de impronúncia, é necessário que inexistam elementos indicativos da responsabilidade delitiva, o que não é o caso dos autos, restando juridicamente cediço que nessa fase processual exige-se apenas a mera probabilidade de que o agente seja o autor ou partícipe do fato ilícito típico, sem a emissão de nenhum juízo de certeza.

[...]

Da análise dos autos, a tese aventada de impronúncia não encontra suporte nas provas. No conjunto apresentado, observa-se que os policiais responsáveis pela investigação do homicídio, foram uníssonos em afirmar que Cleiton teria confessado autoria do crime, dizendo que teria empurrado Jeane depois de uma briga. Ainda, foram pontuais em dizer que os restos mortais somente foram encontrados porque Cleiton apontou o lugar em questão, já que se tratava de um lugar de grande extensão bem como de difícil acesso. Sobre a teoria aventada pelo réu, de que o lugar onde os restos de Joane foram encontrados, teria sido mostrado por Policiais Militares aos Policiais Civis, entendo que tal alegação não encontra amparo nos autos. Dizer que os PMs “pegavam no seu pé cobrando por alvará de funcionamento do lava jato e para saber da vida dos outros” é muito vago, inconsistente e sem substrato, já que nem ao menos o nome dos agentes ele forneceu. E em que pese a alegação de que Cleiton somente teria confessado a prática delitiva, por ter sido torturado pelos policiais para que assumisse a autoria, esse fato não foi comprovado pela defesa.

[...]

Neste diapasão, existindo comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, acolho o pleito de pronúncia, devendo o caso ser submetido à análise do Conselho de Sentença, órgão competente para analisar o mérito e todas as supostas contradições e versões decorrentes das provas contidas nos autos.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado CLEITON JOSÉ DA SILVA, já devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
”
(

Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 199654742).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial n° 2.06.2015.006961-01 e Exame de DNA n° 29418/2016
(ID 199654725-fls.595/600), os quais não sofreram impugnação
.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Adriele Miranda Nascimento, testemunha
(ID 199653288-fls.20/21), Taise de Souza Santos, testemunha (ID 199653288-fls.23/24), Alex Gomes Bezerra, testemunha (ID. 199653288 – fls. 25/26), Elizangela Santiago Ferreira, testemunha (ID. 199653288 – fls. 28/29), Joanice Francisca de Macedo, mãe da vítima (ID. 199653288 – fls. 31/32; ID. 199653289 – fls. 118/119), Werick Júnior de Souza Correa, testemunha (ID. 199653288 – fls. 35/36), Vanessa Souza Silva, testemunha (ID. 199653288 – fls. 38/39), Cristiano Antônio da Silva, e Cristiano Antônio da Silva, testemunha (ID. 199653288 – fls. 41/42), bem como foi interrogado o recorrente (ID. 199653289 – fls. 111/112)

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Joanice Francisca de Macedo, Alex Gomes Bezerra, Juann Paulo Queiroz Melo, Raffael Alberto de Souza Campos, Auri Vieira Nascimento, Jucilene do Nascimento Mota, e interrogado o recorrente (Relatório de mídia – ID 199654732).

Disto isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Joane Glória de Macedo, no dia dos fatos [29.3. 2012], atendeu uma ligação
“do Cleiton do Lava-Jato”
e saiu da sua residência, permanecendo desaparecida até 7.9.2015, quando foi localizada “sua ossada”, na região do bairro Barreiro Branco, nas proximidades do Lixão, em Cuiabá-MT,

conforme depoimentos de
Joanice Francisca de Macedo, genitora da vítima
, em ambas as fases da persecução penal (
Relatório de mídia – ID 199654732
)
.

Na audiência de instrução probatória,
os investigadores de Polícia
[Auri Vieira do Nascimento, Rafael Alberto de Souza Campos e Juan Paulo Queiroz Melo] revelaram que a localização da “ossada” e roupas da vítima ocorreu somente após a prisão e confissão de CLEITON JOSÉ DA SILVA [recorrente], que esclareceu o crime e onde havia “deixado o corpo”, após empurrá-la “de um barranco”.

Frise-se que o próprio recorrente, na fase policial, admitiu
que discutiu com a vítima e empurrou-a
“em um barranco [...], foi até o local e constatou que ela estava sem vida”
, indicando aos policiais o local do fato.

A confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal º 11).

Como bem pontuado pelo Juízo singular na decisão de pronúncia
, “em que pese a alegação de que Cleiton somente teria confessado a prática delitiva, por ter sido torturado pelos policiais para que assumisse a autoria, esse fato não foi comprovado pela defesa. Para que tal tese seja acolhida, deve haver provas nesse sentido, sendo esse ônus de quem alega e, neste caso, nada restou demonstrado.”

Nesse quadro fático-probatório, as declarações dos agentes públicos somadas à confissão extrajudicial do recorrente revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019) e TJMT: (RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024